Tribunal: TJSP
Processo: 1000094-52.2016.8.26.0136
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de quaisquer dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000094-52.2016.8.26.0136/50000, da Comarca de Cerqueira César, em que é embargante
FABRÍCIO CÉSAR DE OLIVEIRA e Interessado TRANSPORTADORA DISCINI
LTDA, são embargados MONTEIRO E NOVELLO VISTORIA VEICULAR LTDA - ME
e OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000094-52.2016.8.26.0136/50000 -Voto no 22909 – Cerqueira César 2
Embargos de Declaração no 1000094-52.2016.8.26.0136/50000
Comarca: Cerqueira César
Embargante: Fabrício Cesar Oliveira (justiça gratuita)
Embargado: Omni S/A Crédito, Financiamento e Investimento,
Transportadora Discini Ltda e Monteiro & Novelo Vistoria e Inspeção
Veicular Ltda
VOTO 22909
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de quaisquer
dos defeitos mencionados pelo artigo 1.022 do Código de
Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por FABRÍCIO CÉSAR
OLIVEIRA

contra o acórdão proferido na Apelação Cível no
1000094-52.2016.8.26.0136, em que é apelante, sustentando que o acórdão
não sopesou adequadamente a questão envolvendo o cerceamento de
defesa e a negligência das fornecedoras.
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem acolhimento.
Assim é porque, independentemente do enfoque trazido ao debate
pela embargante, o certo é que pretende rediscutir e modificar matéria já
analisada nos autos.
E a rediscussão da matéria, no caso, é incabível, pois, conforme
ensina Pontes de Miranda, nos embargos de declaração “não se pede que se
redecida; pede-se que se reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “os embargos declaratórios
são apelos de integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Com efeito, o devido processo legal foi observado em toda a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000094-52.2016.8.26.0136/50000 -Voto no 22909 – Cerqueira César 3
concepção, resultando o julgamento no estado de expressa previsão
normativa.
É certo que o conjunto probatório indicou não haver adulteração na
numeração do veículo.
Conforme constou do acórdão, o perito concluiu que, apesar da
“superfície reservada para a numeração do motor está com sinais de
lixamento, não é possível constatar qualquer sinal macroscópico de
adulteração ou rompimento/destruição do lacre.”. Em laudo complementar,
ainda, afirmou: “(...) tudo indica que não houve qualquer adulteração nas
numerações, salvo melhor juízo ou outros meios investigatórios que possam
indicar o contrário, inclusive se o lixamento é fruto de uma manutenção ou
não” (fls. 407/417 e 418/427).
Diante destas considerações, tendo em vista que o acórdão não
encerra nenhum defeito previsto pelo art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil, fica mantido tal como lançado.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator